Tribunal: TJSP
Processo: 3004389-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004389-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARLENE PALMEIRA RIBEIRO DA SILVA, MARIA ROSA PLACERES ISHIGAME, RIBEIRO E
CRÉDITO, ADVOGADOS, WALDICE MARIA FRANÇA APUZZO, SONIA MARIA MICALI SOARES,
NEUSA MENDES BOTELHO RONCATO, CELIA VALENTE DE CARVALHO, MARILENE BENELI
DULTRA, SUZANA ELIAS DA SILVA, MARIA DE LOURDES PERONI ABRAHÃO, MARIA DE
LOURDES GUIMARAES HAYASHI, MARIA DA GRAÇA TOSTES VALE PEREIRA PINTO, JOSEPHINA
MIRYAN SAES VICENZI, DIRCE APPARECIDA LOPES e ALICE TREVISANI FAKIH, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS ACOLHIDOS, V.U,
com declaração de voto do Desembargador Ribeiro de Paula" de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 16 de junho de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3004389-16.2019.8.26.0000/500000
EMBARGANTE: MARIA ROSA PLACERES ISHIGAME E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 50.123 (r)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA APRECIAÇÃO
DE RECURSO DE APELAÇÃO, DETERMINANDO QUE
FOSSE APLICADA LEI DE LIMITE DE VALOR DO RPV
EM RPV EMITIDO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA.
Reforma da sentença que se deu mediante alegação incorreta.
Sentença que merece ser mantida.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ROSA
PLACERES ISHIGAME E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO em razão
do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargada,
conforme se vê na ementa abaixo copiada:
APELAÇÃO. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual no
17.205/09, entendendo que a lei só se aplicaria a
processos cuja sentença da fase de conhecimento
transitasse em julgado após a edição da lei.
Impossibilidade.
Lei
processual
se
aplica
aos
processos em curso. A expedição de RPV após a
edição da Lei no 17.205/19 deve observar o valor ali
fixado. Decisão alterada.
RECURSO PROVIDO. 1
Os embargantes alegam que o agravo não deveria ter sido
conhecido, pois o Estado, após sua interposição, praticou ato incompatível com
o recurso, uma vez que não só processou como também depositou
1 Fls. 25-27, voto no 49.180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente em juízo o impugnado RPV expedido em 7/11/2019. Aduz que o
RPV foi expedido em 7/11/2019 e a Lei 17.205/19 entrou em vigor em
8/11/2019, de modo que o valor nela constante não pode ser aplicado ao RPV
já expedido. 2
Diante do caráter infringente dos embargos, abriu-se prazo para
resposta aos embargos, que foi juntada aos autos.3
É o relatório.
A lei no 17.205/19 limitou o valor para pagamento de RPV e
entrou em vigor imediatamente, sendo sua data 8/11/2019, contudo, no caso
dos autos o RPV foi emitido em 7/11/2019, momento em que a lei não estava
em vigor e não poderia ser aplicada em território nacional.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos, para que a
sentença seja mantida.
No que diz respeito ao não conhecimento do recurso de apelação
por ato incompatível, diga-se que o ato de recorrer é livre, e o fato de ter havia
o depósito do RPV não impede que se discuta sobre sua validade.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que
sejam acolhidos os embargos de declaração passando a constar em acórdão
que a sentença deve ser mantida, como foi proferida e o recurso de apelação
estatal não provido, com inversão da verba de sucumbência (passando o índice
a ser calculado em cima do valor da causa, como determina o artigo 85, e com a
majoração mínima do § 11).
José Orestes de SOUZA NERY
2 Fls. 01-03.
3 Fls. 35-40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 3004389-16.2019.8.26.0000/50000.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juiz Marcelo Sergio.
Embargante:
MARIA ROSA PLACERES ISHIGAME e outros.
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.164 - 3o Juiz.4

São embargos de declaração de acórdão de agravo de instrumento
tirado de decisão que entendeu ser inaplicável a Lei no 17.205/2019.
Acompanho o voto do emitente Relator pelo acolhimento dos
embargos de declaração, para alterar o resultado do acórdão de agravo de
instrumento, confirmar a decisão agravada e afastar a aplicação da Lei no
17.205/19.
No entanto, fundamento meu posicionamento no sentido de que,
não apenas pelo fato de o RPV ter sido emitido antes da Lei Estadual 17.205,
mas principalmente porque [penso eu] essa lei não retroage para alcançar
título judicial formado (trânsito em julgado) antes de sua vigência.
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor não tem
efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica; o contrário
seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públicas
modificassem o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
TERCEIRO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos EletrônicosJOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10F275AA
4
5
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
A1F3757
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004389-16.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.